Tribunal: TJDFT
Processo: 0707371-96.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707371-96.2019.8.07.0014 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. PARCIAL CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIDA. COAUTORIA DEMONSTRADA. INVERSÃO DAS MAJORANTES. CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS NA PRIMEIRA FASE E EMPREGO DE ARMA NA TERCEIRA FASE. CONCURSO FORMAL. SEIS VÍTIMAS. METADE. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Havendo alegação de que houve a condenação do réu em causa de aumento de pena que não teria sido adequada e suficientemente descrita da denúncia, a insurgência necessita ser enfrentada, ainda que não implique em alteração na pena definitivamente imposta. Aos aplicadores da Justiça Criminal compete, não apenas aplicar a pena individualmente adequada e propícia aos fins de prevenção, repressão e ressocialização, mas também conferir aos cidadãos a adequada prestação jurisdicional através da condenação do indivíduo nos estritos limites da definição jurídica em que incurso, atendidos, para tanto, os princípios e regras do devido processo legal penal. 2. Tendo em vista que houve nítida divisão de tarefas e unidade de desígnios, sendo a atuação do apelante na empreitada criminosa fundamental para a consumação do delito, não há que se falar em participação de menor importância. 3. A Lei n. 13.654/2018 modificou a normatização referente ao delito de roubo, revogando o inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, e incluindo o § 2o-A, inciso I, no referido artigo, prevendo o emprego de arma de fogo com aumento de 2/3 (dois terços). 4. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal dispõe que no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. 5. É entendimento pacífico nesse egrégio Tribunal de Justiça que, no concurso formal, o critério para a unificação é objetivo, devendo ser observada a quantidade de delitos praticados, sendo que, no caso de seis crimes, a fração utilizada é de meio. 6. Preliminar rejeitada, recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 157, §§ 2°, inciso II, 2°-A, inciso I, 70, todos do Código Penal, e 315, inciso III, do CPP, pugnando para que na terceira fase da dosimetria da pena seja aplicada a causa de aumento do concurso de pessoas, computando-se a causa de aumento do emprego de arma branca na primeira fase, por entender lhe ser mais benéfico. Requer, ainda, que seja aplicada a regra do concurso formal em sua fração mínima (1/6). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 157, §§ 2°, inciso II, 2°-A, inciso I, 70, todos do Código Penal e 315, inciso III, do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) 1. O comando do parágrafo único do art. 68 do Código Penal ("No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.") confere ao juiz, no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, a faculdade - e não o dever - de fazer incidir a que mais aumente a pena, excluindo as demais.” (AgRg no HC 611.257/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 21/6/2021). E, ainda: “(...) A aferição do requisito objetivo da suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei n. 9.099/1995, em se tratando de delitos cometidos em concurso formal, é feita a partir da aplicação da fração de aumento referente à quantidade de delitos praticados. No caso concreto, sendo 2 (dois) os delitos, aumenta-se a pena mínima abstratamente cominada na fração de 1/6 (um sexto). Inteligência da Súmula n. 243 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgRg no AREsp 1815689/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 30/6/2021). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, acolher a tese recursal no sentido de revisar a dosimetria da pena, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030